Tribunal: TJDFT
Processo: 0004820-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E CRACK. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO NA FASE INQUISITORIAL. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio) quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, e § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “ter em depósito” (maconha e “crack”, esta dividida individualmente em várias porções) e “cultivar” (maconha) para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pela narrativa do usuário na seara administrativa, e pela apreensão, além das drogas, de balança de precisão e dinheiro em espécie.
2. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
3. As provas colhidas no inquérito policial não devem, sozinhas, lastrear o decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Recurso desprovido.